Tribunal: TJDFT
Processo: 0718524-39.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718524-39.2022.8.07.0009 RECORRENTE: ROSÂNGELA PICANCO DO NASCIMENTO RECORRIDO: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CADASTRO SERASA LIMPA NOME. INCLUSÃO DE DÍVIDA PRESCRITA. POSSIBILIDADE. LEI DO CADASTRO POSITIVO. DEVER DE INFORMAÇÃO. OBRIGAÇÃO NATURAL. EXISTÊNCIA. VEDAÇÃO À REFORMA PARA PIOR. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. SUCUMBÊNCIA. VITÓRIA MÍNIMA. ÔNUS DA PARTE AUTORA. 1. O Código de Defesa do Consumidor não esgota o tratamento da matéria atinente aos arquivos de consumo, impondo-se uma interpretação sistemática de todas as legislações regulamentadoras do art. 5o, inciso LXXIX, da CRFB/88. 2. A Lei n. 12.414/2011 (Lei do Cadastro Positivo) possibilita a manutenção do histórico de (in)adimplementos da pessoa natural ou jurídica por 15 (quinze) anos, conforme seu art. 14. 3. A Plataforma “Serasa Limpa Nome” apenas clareia ao cadastrado as repercussões negativas da dívida pretérita prescrita, concretizando o dever de informação que é exigível dos gestores desses bancos de dados. Além disso, possibilita negociações favoráveis tanto ao cadastrado quanto ao credor da obrigação natural. 4. A inclusão no cadastro Limpa Nome é lícita e não causa danos morais, até mesmo porque não há vulneração de qualquer direito da personalidade. 5. A vitória na declaração de prescrição e inexigibilidade de dívidas é mínima, pois não há qualquer controvérsia sobre o ponto, e a remoção da plataforma Limpa Nome, a rigor, não traz qualquer posição de vantagem à autora. Inocorrência de sucumbência recíproca. 6. Apelação cível conhecida e não provida. A recorrente alega violação ao artigo 43, §§ 1o e 5o, do Código de Defesa do Consumidor, defendendo a indevida manutenção de dívida não mais exigível em plataforma de negociação (SERASA LIMPA NOME), configurando verdadeira restrição do crédito da insurgente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 43, §§ 1o e 5o, do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, a turma julgadora, diante da especificidade do caso concreto, concluiu que: (...) sequer tenho por ilícita a inclusão no cadastro Serasa Limpa Nome, muito menos motivo para se considerar vulnerado qualquer direito de personalidade, até mesmo porque sequer há ferimento ao nome ou à honra, que não ficam expostos a terceiro (ID 50269526). Assim, infirmar fundamento da referida natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005